Tribunal: STJ
Processo: 1052042-05.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998460 - SP(2025/0272938-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EKUBA PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: VIVACE ACESSORIOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OUTRO NOME
: R. B. MATTENHAUER ACESSORIOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL
ADVOGADOS
: ADRIANO GIUDICE FIORINI - SP394197
GILBERTO BUZONE COZ - SP392546
RAPHAEL SOARES MIOTTO - SP392721
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos
1.
contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade
e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não
conhecimento da segunda insurgência.
Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto
2.
art. 1022
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia
foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não caracteriza
a quo
omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
No caso, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de
3.
concluir pela ocorrência de cerceamento de defesa, nulidade do
laudo
pericial
e
violação
das
patentes,
demandaria,
necessariamente, reexame dos elementos probatórios dos autos,
procedimento vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno de fls. 925-952 (e-STJ) desprovido. Agravo
4.
interno de fls. 953-980 (e-STJ) não conhecido por violação ao
princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão
consumativa.
Documento eletrônico VDA56476364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 20788d77-54a8-4679-b346-410568641ae7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 20788d77-54a8-4679-b346-410568641ae7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998460 - SP(2025/0272938-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EKUBA PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: VIVACE ACESSORIOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OUTRO NOME
: R. B. MATTENHAUER ACESSORIOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL
ADVOGADOS
: ADRIANO GIUDICE FIORINI - SP394197
GILBERTO BUZONE COZ - SP392546
RAPHAEL SOARES MIOTTO - SP392721
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos
1.
contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade
e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não
conhecimento da segunda insurgência.
Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto
2.
art. 1022
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia
foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não caracteriza
a quo
omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
No caso, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de
3.
concluir pela ocorrência de cerceamento de defesa, nulidade do
laudo
pericial
e
violação
das
patentes,
demandaria,
necessariamente, reexame dos elementos probatórios dos autos,
procedimento vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno de fls. 925-952 (e-STJ) desprovido. Agravo
4.
interno de fls. 953-980 (e-STJ) não conhecido por violação ao
princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão
consumativa.
Documento eletrônico VDA56108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:59
Código de Controle do Documento: 50c6c91f-a1d6-4356-b316-e36275af1c44

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno interposto por EKUBA
PARTICIPAÇÕES LTDA em face de decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
O aludido apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fls. 750-759, e-STJ):

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
DECLARATÓRIA
PERDAS E DANOS
EXIBIÇÃO INCIDENTAL.
C/C
C/C
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO
EM EXAME A autora ajuizou ação para obter a declaração de violação de suas
patentes e condenação da ré ao pagamento de danos indenizatórios, tendo a r.
sentença julgado improcedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A autora busca a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa e violação à vedação de decisão surpresa
e contraditório. Alega que o laudo pericial não analisou devidamente a existência
ou não de violação das patentes de sua titularidade (MU 8203334-0 e MU no
8500588-6). III. RAZÕS DE DECIDIR A perícia técnica concluiu pela inexistência
de violação das patentes, com análise detalhada dos produtos. As alegações da
apelante sobre a superficialidade da perícia não encontram respaldo nos autos,
que contêm laudo pericial fundamentado, tampouco houve cerceamento de
defesa, pois a apelante teve oportunidade de se manifestar sobre todos os
pontos relevantes. IV. DISPOSITIVO E TESE NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 773-779, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 784-810, e-STJ), a parte recorrente
sustentou violação aos seguintes dispositivos:
a) arts. 489 e 1.022 do CPC, defendendo que a Corte de origem não sanou
omissões supostamente perpetradas pelo acórdão embargado, mesmo diante da
oposição dos embargos declaratórios, o que teria configurado negativa de prestação
jurisdicional (fls. 788-806, e-STJ);
b) arts. 278, 281, 364, 369, 371, 373, I, 466, 473, I, II, III, 480, 494, II, 503, §
1o, II, 504, II do CPC e 9o, 23, 42, I, e 208 da
, alegando a existência de
Lei 9.279/1996
nulidade por cerceamento de defesa, decisão surpresa, encerramento prematuro da
instrução, ausência de alegações finais, irregularidades no laudo pericial e
necessidade de complementação
bem como a necessidade de reconhecimento
in loco;
da violação das patentes pela parte recorrida.
Contrarrazões apresentadas às fls. 816-820, e-STJ.
Documento eletrônico VDA56108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:59
Código de Controle do Documento: 50c6c91f-a1d6-4356-b316-e36275af1c44

Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial (fls. 821-824, e-STJ), o que ensejou o manejo do agravo (fls. 827-861,
e-STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 915-921), negou-se provimento ao
recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação jurisdicional e
incidência da
.
Súmula 7/STJ
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 925-952), a ora agravante combate o
óbice supracitado e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do apelo
extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Às fls. 953-980 (e-STJ), a parte junta nova petição de agravo interno.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por seus próprios
fundamentos.
Inicialmente, cumpre destacar a existência de dois agravos internos
1.
interpostos em face da decisão monocrática de fls. 915-921, e-STJ, apresentados pela
mesma parte recorrente, quais sejam, Petição Eletrônica (AgInt) 01025201/2025
recebida em
16:20:41 (fls. 925-952, e-STJ), e Petição Eletrônica (AgInt)
23/10/2025
recebida em
16:20:57 (fls. 953-980, e-STJ). Desse modo,
01025204/2025
23/10/2025
em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, conheço
apenas do primeiro agravo interno, e passo à análise da petição de fls. 925-952, e-STJ.
2. Consoante asseverado na decisão singular, a apontada violação aos arts.
489 e 1.022 do
não se configura.
CPC/15
Constata-se, da leitura do aresto objurgado,
que a Corte estadual, ao apreciar o recurso interposto pela parte, dirimiu a controvérsia
e decidiu as questões postas à apreciação de forma suficientemente fundamentada,
sem omissões, manifestando-se expressamente acerca da ausência de cerceamento
de defesa e de nulidade no laudo pericial, porém, em sentido contrário ao pretendido
pela recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência
de fundamentação.
Assim constou do acórdão (fl. 776-777, e-STJ):

Documento eletrônico VDA56108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:59
Código de Controle do Documento: 50c6c91f-a1d6-4356-b316-e36275af1c44

No que se refere ao cerceamento de defesa decorrente de “encerramento
prematuro da fase instrutória” e decisão surpresa, o acórdão recorrido registrou
expressamente que a sentença recorrida é válida, eficaz e hígida e não há
violação ao contraditório, porque foi oportunizada à embargante a manifestação
em todas as fases processuais, de modo que a prova pericial realizada foi e é
suficiente para elucidar os pontos controvertidos. Quanto às inconsistências do
laudo pericial, o acórdão recorrido registrou, expressa e fundamentadamente,
que o perito é pessoa de confiança do Juízo, com expertise reconhecida (não
impugnada pelas partes), tanto assim é que as conclusões a que chegou não
têm como e nem por que ser desconsideradas; ao contrários, foram e estão
respaldadas no ponto controvertido fixado, com avaliação comparativa
minuciosa, exploração das possibilidades possíveis da suposta contrafação e
com respostas aos quesitos apresentados.

Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha
examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue
processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 1520112/RJ
julgado em
DJe
04/02/2020,
13/02/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E
APLICAÇÃO.
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a serem sanadas no
julgamento
estadual,
portanto
inexistentes
os
requisitos
para
reconhecimento de ofensa aos arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do
do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em
CPC/2015
fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com
omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveu a celeuma
em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão
Documento eletrônico VDA56108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:59
Código de Controle do Documento: 50c6c91f-a1d6-4356-b316-e36275af1c44

julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes,
mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de
fato ocorre nos autos.
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1445088/SP
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/12/2019,
19/12/2019)

Ressalta-se que não há falar em omissão quando não acolhida a tese
ventilada pelo recorrente, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes
ao deslinde do feito, como ocorre na hipótese.
Inexiste, portanto, violação ao artigo 1.022 do
visto que as
CPC/15,
questões foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
3. Por fim, não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice da

à pretensão recursal relativa aos arts. 278, 281, 364, 369, 371, 373, I,
Súmula 7/STJ
466, 473, I, II, III, 480, 494, II, 503, § 1o, II, 504, II do CPC e 9o, 23, 42, I, e 208 da
.
Lei 9.279/1996
Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que o Tribunal de
origem, soberano na apreciação das provas dos autos, afastou o cerceamento de
defesa e as nulidades alegadas com base no seguinte fundamento (e-STJ, fl. 754-755):

O perito judicial nomeado é pessoa da confiança do Juízo, com reconhecida
expertise (fls. 550) sobre o tema controvertido pelas partes e submetido à perícia
tanto que a nomeação (fls. 480) não foi impugnada , de modo que as conclusões
a que chegou, corroboradas que são e estão pelos demais elementos de prova
produzidos, não têm como e nem porque ser desprezadas. Não há nos autos o
menor vestígio ou indício de mácula do laudo pericial elaborado, tendo o perito
cumprido seu “múnus” nos limites da perícia que fora nomeado a realizar. O
objeto da perícia foi identificado conforme o ponto controvertido fixado pelo D.
Juízo de origem (violação das patentes nos 8203334-0 e 8500588-6; prática de
contrafação e concorrência desleal; e a caracterização de danos morais e
materiais fls.
), o qual foi expressamente esclarecido no laudo respectivo
477/481
(fls.
complementado às fls.
). É cediço que, um modelo de
584/646,
666/682
utilidade é patenteável quando o objeto de uso prático (ou parte deste) atende
aos requisitos de novidade na nova forma ou disposição, aplicação industrial e
envolve um ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na
sua fabricação. No que aqui interessa, a perícia entendeu que a definição dos
paradigmas são as reivindicações dos MU no 8203334-0 e MU no 8500588-6, e
“o perfil das partes estudadas apresenta diferenças significativas, considerando-
se que NÃO HÁ RELAÇÃO DIRETA entre o produto fabricado pela Requerida
VIVACE com os objetos de reivindicação caracterizados nas referidas Patentes
Modelo de Utilidade” (fls. 633). Os produtos não foram avaliados de maneira
superficial, porque a perícia foi suficientemente clara e fundamentada em
suas conclusões, explorando ao máximo as possibilidades possíveis da
suposta contrafação e respondendo os quesitos apresentados pelas
Do confronto dos produtos, após avaliação comparativa minuciosa (fls.
partes.
), a perícia concluiu não ter havido violações, nos seguintes termos: Os
627/631
produtos fabricados e comercializados pela Requerida VIVACE, denominados (i)
'ROLDANA COM TRILHOS TRIPLO' E (ii) 'MACHO-E- FÊMEA, UTILIZADO
COMO BASE PARA O PIVÔ', NÃO INFRINGEM O quanto protegido e
Documento eletrônico VDA56108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:59
Código de Controle do Documento: 50c6c91f-a1d6-4356-b316-e36275af1c44

reivindicado nas Patentes MU8203334-0 Y1 e MU8500588-6 Y1, de titularidade
da autora EKUBA, posto que não empregam a mesma estrutura, funcionalidade
solução técnica. (fls.
) A corroborar o que ora se destaca, o perito,
e/ou
642/643
ao responder os quesitos 2, 5, 6 e 7, bem observou que dispõe de “elementos
técnicos capazes de concluir, categoricamente, que os objetos (peças)
fabricados pela Requerida Vivace, não infringem o quanto reivindicado nas
Patentes” (fls. 634)
Ademais, o perito rebateu, fundamentadamente, as críticas e as
inconsistências apontadas pela apelante (tais como, erros materiais e
fundamentos empregados na análise comparativa - fls.
),
658/662
especialmente em relação à necessidade de realização de testes práticos
de funcionalidade.
(...)
Vê-se, pois, que as críticas feitas à perícia e o descontentamento com as
conclusões nela insertas não a anulam e muito menos a nulificam. Também não
houve decisão surpresa, “encerramento prematuro da fase instrutória” (fls.
718) e muito menos violação ao contraditório, porque as partes se
manifestaram sobre todas as questões de fato e de direito relevantes à
(CPC,
.
causa
art. 10)
Foi oportunizada à apelante manifestar- se em todas as fases processuais tanto
é que, após a apresentação do laudo pericial (fls.
), ela o impugnou (fls.
584/646
), o que resultou no fundamentado laudo complementar. Ademais, o D.
658/662
Juízo de origem entendeu que “a prova pericial realizada, tanto pelo laudo
pericial quanto pelos esclarecimentos prestados, é suficiente para elucidação
acerca dos pontos controvertidos”, e “não há qualquer necessidade de nova
análise comparativa funcional” (fls. 695), o que não gerou cerceamento de
defesa e nem tampouco violou o devido processo legal. Cercear a defesa é
impedir, injustificadamente, que a parte produza a prova que entende necessária
e pertinente, o que, como se viu, não ocorreu no caso a qualquer título ou sob
qualquer fundamento. Portanto, o laudo pericial prevalece sobre o entendimento
que a apelante tem sobre a questão, o qual é e está expresso em alegações
incapazes de contrariá-lo. Registra-se, finalmente, não se desconhecer que foi
reconhecida a caducidade do modelo de utilidade no 8203334-0 (TJSP;
Apelação Cível 1015466-76.2020.8.26.0564; Relator: Grava Brazil; 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; J:
, o que, no entanto, é
30/04/2024)
desimportante à vista dos limites deste recurso, cuja controvérsia é adstrita à
nulidade da sentença. Assim, objetiva e plenamente considerada a controvérsia
instaurada e desenvolvida pelas partes, o inconformismo do apelante não revela
o desacerto da r. sentença recorrida e muito menos que ela não seja hígida,
plena e eficaz, razão pela qual se mantém por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Dessa forma, a reforma do acórdão estadual e o acolhimento das teses de
cerceamento de defesa, nulidade do laudo pericial e violação das patentes,
demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável
na via do recurso especial, ante a incidência da
.
Súmula 7/STJ
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA 356/STF
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO. PRECLUSÃO.
.
SÚMULA 83/STJ
VALIDADE
DA
PROVA
PERICIAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
(...)
Documento eletrônico VDA56108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:59
Código de Controle do Documento: 50c6c91f-a1d6-4356-b316-e36275af1c44

4. O Tribunal de origem, ao analisar as questões apontadas sobre a qualificação
do perito e o laudo pericial produzido nos autos, consignou que o laudo foi
minucioso e apresentou de forma clara a apuração de todos os valores,
respondendo a todos os quesitos das partes e a todas as impugnações feitas
pelos ora agravantes. Aduziu, ainda, que o perito foi nomeado em outubro de
2015 e que trabalhou por 5 anos de modo a não haver nenhuma mínima dúvida.
5. Dessa forma, a averiguação da nulidade do laudo pericial dependeria de seu
reexame e ter-se-ia que avaliar as provas dos autos em relação à qualificação
profissional do perito e suas condições técnicas para produzir o laudo, o que, in
casu, encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.257.120/SP
julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
19/6/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. ACÓRDÃO
EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. MATÉRIA
QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela
nulidade do laudo pericial, e reconhecer que a parte não realizou concorrência
desleal, demandaria, necessariamente, reexame dos elementos probatórios dos
autos, procedimento vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
2. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos
patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por
danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca,
independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo
moral resultante do uso indevido.
, Rel. Ministra NANCY
(REsp 1804035/DF
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
25/06/2019,
28/06/2019)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.939.323/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
17/6/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EQUIPAMENTO
AGRÍCOLA. REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. MODELO DE
UTILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA
. PERÍCIA.
SÚMULA 283/STF
AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE ENTRE OS EQUIPAMENTOS. REEXAME DE
PROVAS.
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR
SÚMULA 7/STJ
DA CAUSA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
2. O eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas pericial e documental,
concluiu pela inexistência de similaridade entre o equipamento da parte
agravada e aquele objeto da patente registrada pela recorrente. A modificação
do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
(...)
Documento eletrônico VDA56108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:59
Código de Controle do Documento: 50c6c91f-a1d6-4356-b316-e36275af1c44

(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.556.557/PR
julgado em
DJe de
)
11/2/2020,
3/3/2020.

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno de fls. 925-952 (e-SJT
4.
e não se conhece do agravo interno de fls. 953-980 (e-STJ).
É como voto.

Documento eletrônico VDA56108796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:59
Código de Controle do Documento: 50c6c91f-a1d6-4356-b316-e36275af1c44

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.998.460 / SP
Número Registro: 2025/0272938-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10520420520208260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EKUBA PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: VIVACE ACESSORIOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OUTRO
NOME
: R. B. MATTENHAUER ACESSORIOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL
ADVOGADOS : ADRIANO GIUDICE FIORINI - SP394197
GILBERTO BUZONE COZ - SP392546
RAPHAEL SOARES MIOTTO - SP392721
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - PATENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EKUBA PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: VIVACE ACESSORIOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OUTRO
NOME
: R. B. MATTENHAUER ACESSORIOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL
Documento eletrônico VDA56428515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:44
Código de Controle do Documento: 81608b9a-d37a-4f87-a3ba-ae80141fcfc5

ADVOGADOS : ADRIANO GIUDICE FIORINI - SP394197
GILBERTO BUZONE COZ - SP392546
RAPHAEL SOARES MIOTTO - SP392721
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:44
Código de Controle do Documento: 81608b9a-d37a-4f87-a3ba-ae80141fcfc5